Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-09.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Legitimidade. Prova documental e testemunhal. Esbulho comprovado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse para deferir proteção possessória à autora e indeferir compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear a reintegração de posse.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa é aferida conforme a teoria da asserção, com base nas alegações da inicial.
4. A instrução processual demonstrou que a autora adquiriu os direitos possessórios do imóvel e exerceu a posse até o esbulho promovido pela ré. O erro material no número do imóvel no contrato não afasta a realidade fática comprovada por documentos e testemunhas, que confirmaram a posse da autora e a invasão pela ré.
5. Presentes os requisitos do art. 561, do CPC, deve ser confirmada a sentença que deferiu a proteção possessória.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, incs. I e II; art. 435; art. 561; art. 562. Código Civil, art. 1.196.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703580-94.2020.8.07.0011, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 29/05/2024; TJDFT, 0718688-10.2022.8.07.0007, Rel. Teófilo Caetano, j. 08/05/2024.